Tribunal: TJDFT
Processo: 0707816-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707816-42.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRAMAR FERREIRA APELADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA D E C I S Ã O MIRAMAR FERREIRA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que a decisão de ID 53706497 padece de omissão, contradição e obscuridade. Sustenta que o patrocínio da causa por advogado particular não é suficiente para comprovar que tem condições financeiras de arcar com as custas do processo. Afirma que os imóveis citados na decisão embargada estão indisponíveis em razão das ações de cobrança promovidas pelo Embargado e pertencem a terceiros de boa-fé. Salienta que o extrato juntado aos autos demonstra que está desempregado e não possui renda. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados. Em contrarrazões, o Embargado argumenta que o recurso é intempestivo e que não há vícios na decisão. Pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo. A decisão embargada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 01/12/2023 (ID 54086943) e publicada no dia 04/12/2023. O presente recurso foi interposto em 12/12/2023, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, considerando que o dia 08/12/2023 foi feriado artigo 60, § 3o, inciso III, da Lei 11.697/2008). Presentes, portanto, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A decisão embargada indeferiu a gratuidade de justiça, para efeito do processamento do recurso, na forma do artigo 101, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Decisão que examina a gratuidade de justiça no plano recursal, circunscrita a juízo de cognição sumária, prescinde do exame exauriente dos elementos de convencimento atinentes à capacidade financeira da parte que requer a gratuidade de justiça. A realidade probatória dos autos sinaliza que o Recorrente tem condições de promover o preparo recursal de R$ 22,18. Não se ressente a decisão embargada, portanto, dos vícios apontados pelo Embargante. ISTO POSTO, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Brasília, 17 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator